Tribunal: TJSP
Processo: 1053949-19.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Ação indenizatória. Venda e compra de veículo automotor. Automóvel com vários anos de uso e ofertado no estado em que se achava. Quadro que desautorizava esperar que o bem estivesse novo. Problemas noticiados pela autora que eram passíveis de constatação mediante exame adequado. Inaplicabilidade, por isso, do regime legal acerca do vício oculto. Procedência da ação desautorizada. Recurso da ré

Ementa:
Ação indenizatória. Venda e compra de veículo automotor. Automóvel com vários anos de uso e ofertado no estado em que se achava. Quadro que desautorizava esperar que o bem estivesse novo. Problemas noticiados pela autora que eram passíveis de constatação mediante exame adequado. Inaplicabilidade, por isso, do regime legal acerca do vício oculto. Procedência da ação desautorizada. Recurso da ré provido, prejudicado o da autora.